Tribunal: STJ
Processo: 0036557-03.2013.8.19.0203
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1936509 - RJ (2021/0201113-4)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
EMBARGANTE
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR E OUTRO(S)
- RJ236892
NATASHA ANNIBAL NEVES - RJ223220
GUSTAVO ALVES PIRES - RJ212002
EMBARGADO
: ALFASETE
INCORPORACAO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE EIRELI
OUTRO NOME
: ALFASETE SOCIEDADE LTDA
EMBARGADO
: BENJAMIM NASÁRIO FERNANDES FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A controvérsia foi solucionada de forma a responder todos os argumentos trazidos
pelas embargantes, razão pela qual não ficou configurado erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não merecem
prosperar Embargos de Declaração revestidos de caráter infringente.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Documento eletrônico VDA47496203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c921181-0b9c-4907-90f0-ba8b414f322e

Brasília,
.
15 de maio de 2025
MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47496203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c921181-0b9c-4907-90f0-ba8b414f322e

EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 1936509 - RJ (2021/0201113-4)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
EMBARGANTE
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR E OUTRO
(S) - RJ236892
NATASHA ANNIBAL NEVES - RJ223220
GUSTAVO ALVES PIRES - RJ212002
EMBARGADO
: ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE EIRELI
OUTRO NOME
: ALFASETE SOCIEDADE LTDA
EMBARGADO
: BENJAMIM NASÁRIO FERNANDES FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A controvérsia foi solucionada de forma a responder todos os argumentos trazidos
pelas embargantes, razão pela qual não ficou configurado erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não merecem
prosperar Embargos de Declaração revestidos de caráter infringente.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO MAURÍCIO
CAVALCANTI LOUREIRO ao acórdão que negou provimento a Agravo Interno no
Recurso Extraordinário, a seguir ementado (fls. 1.424-1.425):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA47262428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:27
Código de Controle do Documento: 20f94549-e5ee-411d-8ad0-dfcbd1fc448e

CONFORMIDADE
COM
O
TEMA
339/STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA 181/STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (Tema 339/STF, QO
no Ag 791.292/PE).
2. Existente fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que
foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a considere adequada ou
completa, conforme a conclusão firmada no Tema 339/STF, tese de observância
obrigatória (CPC, art. 927, III).
3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do
Recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do Recurso
Extraordinário – voltadas seja ao óbice aplicado seja à matéria de fundo –
demandam reapreciação da conclusão que não conheceu do Recurso.
4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a
questão relativa a pressupostos de admissibilidade de Recurso da competência de
outros tribunais não possui repercussão geral (Tema 181/STF).
5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é
possível a remessa do Recurso Extraordinário ao STF nos casos em que definida a
ausência de Repercussão Geral.
6. Agravo Interno não provido.

Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão se ressente da análise da
possibilidade ou não da decisão dos Embargos de Divergência ser proferida
monocraticamente, o que tornaria inviável, a partir do exame da matéria sob essa ótica, a
atração da Súmula 181 do STF (fl. 1.440).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos Embargos Declaratórios
com efeitos integrativos e modificativos para que seja sanada a omissão apontada e
admitido o Recurso Extraordinário, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal.

É o
.
relatório
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de
Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na
hipótese em tela.

No caso concreto, os Embargos de Divergência foram indeferidos
liminarmente por decisão fundamentada no art. 21-E, V, c/c o art. 266-C, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.138-1.139).
Documento eletrônico VDA47262428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:27
Código de Controle do Documento: 20f94549-e5ee-411d-8ad0-dfcbd1fc448e

Nestes Embargos de Declaração, a parte pretende rediscutir questão já
apreciada no acórdão relativo ao julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial, quando foi decidida nestes termos (fls.
1.293-1.296):

[...] A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois se relaciona à
revisão de eventual equívoco sobre aferição de requisitos de admissibilidade de
recurso especial.
Porém, como destacado na decisão impugnada, os embargos de
divergência não são instrumento processual adequado para a revisão de
admissibilidade do agravo em recurso especial ou do próprio recurso especial.
(...)
Esclareço, outrossim, que a decisão que se pretende cassar é com base
no art. 932, inciso III, c. c. o art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015,
não trazendo a parte qualquer motivo hábil para sua anulação.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno. [...]

Esse ponto foi enfrentado também na decisão em que se negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, ao ser transcrito o fragmento em referência e considerada
adequada a fundamentação, com a aplicação ao caso concreto do Tema 339 do Supremo
Tribunal Federal (fls. 1.363-1.364):

[...]
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a
Suprema Corte, ao apreciar o
, sob o regime da repercussão geral,
Tema n. 339
firmou a seguinte
:
tese vinculante
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham
sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das
alegações recursais.
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os
fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido, como se observa do
seguinte trecho do referido julgado (fls.1.294-1.297):

A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois se relaciona à
revisão de eventual equívoco sobre aferição de requisitos de admissibilidade
de recurso especial. Porém, como destacado na decisão impugnada, os
Documento eletrônico VDA47262428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:27
Código de Controle do Documento: 20f94549-e5ee-411d-8ad0-dfcbd1fc448e

embargos de divergência não são instrumento processual adequado para a
revisão de admissibilidade do agravo em recurso especial ou do próprio
recurso especial. A propósito, os seguintes precedentes
[...]
Esclareço, outrossim, que a decisão que se pretende cassar é com
base no art. 932, inciso III, c. c. o art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil
de 2015, não trazendo a parte qualquer motivo hábil para sua anulação.

Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é
inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento
negado.
[...]

Importante assinalar que a mesma linha argumentativa foi adotada no
julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, oportunidade em que se pontuou (fl. 1.431):

[...]
demonstrada
a
realização
da
prestação
jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à
causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o
provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do
STF. [...]

Portanto, a controvérsia foi solucionada de forma a responder aos argumentos
trazidos pelo embargante, motivo pelo qual não se configuraram erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto,
.
rejeito os Embargos de Declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA47262428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:27
Código de Controle do Documento: 20f94549-e5ee-411d-8ad0-dfcbd1fc448e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 1.936.509 / RJ
Número Registro: 2021/0201113-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00365570320138190203 20080012311060 202124502424 365570320138190203
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: NATASHA ANNIBAL NEVES - RJ223220
GUSTAVO ALVES PIRES - RJ212002
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR E OUTRO(S) -
RJ236892
EMBARGADO : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE EIRELI
OUTRO NOME : ALFASETE SOCIEDADE LTDA
EMBARGADO : BENJAMIM NASÁRIO FERNANDES FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA47431699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: dd264f71-5a39-4c81-b5ce-dcddfe64ae62

EMBARGANTE : CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR E OUTRO(S) -
RJ236892
NATASHA ANNIBAL NEVES - RJ223220
GUSTAVO ALVES PIRES - RJ212002
EMBARGADO : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE EIRELI
OUTRO NOME : ALFASETE SOCIEDADE LTDA
EMBARGADO : BENJAMIM NASÁRIO FERNANDES FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO BOUERI AFFONSO DE ALMEIDA - RJ140569
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro
Campbell Marques. Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: dd264f71-5a39-4c81-b5ce-dcddfe64ae62